Tribunal: STF
Processo: SS 5713
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. DECISÃO QUE RECONHECEU INDEVIDO CRITÉRIO DE CÁLCULO DE PROVENTOS DE SERVIDORA PÚBLICA POR IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS E NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO À ORDEM E ECONOMIA PÚBLICAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.



     



    DECISÃO: Trata-se de Pedido de Suspensão de Segurança ajuizado pelo Município de São Mateus/ES, com o intuito de suspender os efeitos de decisão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo que reformou decisão interlocutória e cassou decisão administrativa que alterou a forma de cálculo de vencimentos de 



    Na origem, cuida-se de mandado de segurança impetrado por Elizângela Rocio de Moura, servidora pública municipal Professora do Magistério Público, contra ato praticado pelo Prefeito Municipal e Secretário de Recursos Humanos que alterou a sistemática de cálculo de sua remuneração ao retirar de seu salário-base a incidência de vantagem denominada “estabilidade financeira” para cálculo de outras parcelas remuneratórias.



    Após o indeferimento do pedido liminar, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo deu provimento ao agravo de instrumento movido pela impetrante para determinar a suspensão dos descontos promovidos pelo ente público sob o argumento de vulneração da irredutibilidade de vencimentos. Salientou ainda a necessidade de observância do decido processo administrativo. A ementa do acórdão tem o seguinte teor (eDoc2, pg. 116):



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ESTABILIDADE FINANCEIRA. SUPRESSÃO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. CONEXÃO ENTRE DEMANDAS. MANUTENÇÃO DO APENSAMENTO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo de instrumento interposto por servidora pública municipal contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de redistribuição e desapensamento dos autos da ação principal e negou tutela de urgência para suspensão dos descontos em seus vencimentos. A recorrente sustenta a ilegalidade da supressão da vantagem pecuniária denominada “estabilidade financeira”, realizada sem a instauração de processo administrativo, e a ausência de conexão entre as ações originárias. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há conexão entre as ações de origem, justificando a manutenção do apensamento; (ii) definir se a supressão da vantagem pecuniária caracteriza violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, ensejando a suspensão dos descontos. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O Código de Processo Civil dispõe que ações são conexas quando possuem pedido ou causa de pedir em comum. Para a configuração da conexão, não é necessário que as questões de fato ou de direito sejam idênticas, bastando afinidade parcial. 



    4. A conexão entre os processos justifica a tramitação conjunta para evitar decisões conflitantes ou contraditórias, bem como para promover a celeridade e a economia processual. 



    5. A estabilidade financeira constitui vantagem remuneratória incorporada aos vencimentos do servidor, cuja supressão unilateral pela Administração Pública sem a instauração de processo administrativo afronta o devido processo legal e o contraditório. 



    6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 563708 (tema nº 24 de repercussão geral), reafirmou a vedação ao efeito cascata na composição das vantagens remuneratórias, mas reconheceu a necessidade de respeito à garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos. 



    7. A alteração do critério de cálculo da rubrica de estabilidade financeira, com a exclusão de gratificações da base de incidência, configura modificação na metodologia de cálculo da remuneração. Segundo o STF (tema nº 41, RE nº 563965), inexiste direito adquirido à forma de composição dos vencimentos, desde que respeitada a irredutibilidade de vencimentos. 



    8. A Administração Pública pode modificar a forma de cálculo das vantagens, mas não pode reduzir os vencimentos dos servidores. No caso concreto, há indícios de que os descontos realizados desde 2022 afrontam a garantia da irredutibilidade de vencimentos, justificando a concessão da tutela de urgência. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido.



    Aduz o Município que a decisão incorre em equívoco eis que não se trata “de incorporação de vantagem pessoal ao vencimento base, mas sim de parcela remuneratória acrescida ao vencimento base”.



     Sustenta que a demanda pode acarretar efeito cascata, eis que a compreensão adotada pelo TJES tem potencial de afetar todos os servidores municipais cuja remuneração observa a sistemática de cálculo impugnada.



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela improcedência do pedido de suspensão, sob a seguinte ementa:



    Suspensão de segurança. Administrativo. Servidor Público. Município de São Mateus/ES. Revisão administrativa da incidência da vantagem pessoal denominada “Estabilidade Financeira” incorporada no salário-base do servidor para fins de cálculo de outras vantagens remuneratórias. Grave risco de lesão à ordem e à economia pública não demonstrada. A falta de viabilidade de interposição de recurso extraordinário sobre a matéria no feito originário afasta o cabimento de suspensão de segurança. Parecer por que o pedido seja indeferido.



      É o relatório. Decido. 



    A sólida jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, considera que o incidente de contracautela é via processual autônoma, à disposição de pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, que visa resguardar o interesse público primário em causas contra o Poder Público e seus agentes. É condicionada pela demonstração de que o ato impugnado carregue em si risco elevado à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas, conforme previsto no artigo 4º, caput, da Lei nº 8.437/92, no art. 15 da Lei 12.016/09 e no art. 297, do RISTF: 



    Confira-se



    “Lei nº 8.437/92. Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.”



    RISTF: “Art. 297. Pode o Presidente, a requerimento do Procurador-Geral, ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar, ou da decisão concessiva de mandado de segurança, proferida em única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais”.



    Lei 12.016/09: “Art. 15.  Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender, em decisão fundamentada, a execução da liminar e da sentença, dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição”. 



    Leonardo Carneiro da Cunha assim compreende: 



     



    “Atualmente, contudo, o pedido de suspensão cabe em todas as hipóteses em que se concede tutela provisória contra a Fazenda Pública ou quando a sentença produz efeitos imediatos, por ser impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo automático. Daí se poder dizer que, hoje em dia, há a suspensão de liminar, a suspensão de segurança, a suspensão de acórdão, a suspensão de cautelar, a suspensão de tutela antecipada e assim por diante.” 



    (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A fazenda pública em juízo. 19.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 623)



     



    Observe-se que, nos termos dos arts. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1991, art. 15 da Lei 12.016/09 e do art. 297 do RISTF, a contracautela tem natureza jurídico-processual excepcional. O tipo de cognição permitido por esta via estreita limita-se a constatar a probabilidade e a gravidade do risco representado, portando juízo mínimo sobre a matéria de fundo que perfaz a controvérsia. 



    No entender de abalizada doutrina, “sendo a suspensão da liminar ou dos efeitos da sentença uma providência drástica e excepcional, só se justifica quando a decisão possa afetar de tal modo a ordem pública, a economia, a saúde ou qualquer outro interesse da coletividade que aconselhe sua sustação até o julgamento final do mandado” (MEIRELLES, HELY Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 33.ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 103).



    Consolidou-se, ainda, o entendimento de que, por essa via processual, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, é necessário que a controvérsia do processo subjacente seja de natureza constitucional, a fim de determinar-se a competência do Presidente do Supremo Tribunal Federal, e que a decisão tenha sido proferida por Tribunal (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia). Sobreleva transcrever importante lição da i. Ministra Rosa Weber quando da apreciação da SL 1595, Plenário, DJe 3.5.2023: 



    “Nessa linha, imprescindível que, na suspensão de liminar, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).”



     



    No caso em análise, constata-se que o elevado risco de violação da ordem não restou demonstrado pelo requerente, que se limitou a demonstrar o suposto equívoco da interpretação hermenêutica conferida pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo à normativa municipal que explicita a forma de cálculo das vantagens de uma única servidora pública.



    Na espécie, o requerente não logrou demonstrar a potencialidade lesiva da decisão criticada. Não apresentou elementos concretos que evidenciem o risco de grave ofensa aos valores tutelados pela medida de contracautela. A alegação de potencial efeito cascata com pedidos similares pelos demais servidores públicos da Municipalidade foi deduzida de forma genérica, sem comprovação de que tenha havido outras demandas ajuizadas com o mesmo intento.



     O caso sob análise diz respeito à revisão da sistemática de cálculo de proventos de uma única Professora do Magistério Público, sem indicativo de potencial efeito multiplicador do precedente e de eventuais repercussões financeiras sobre as contas públicas municipais. Ademais, o acórdão ora impugnado assentou a necessidade de observância, no caso da impetrante, do devido processo administrativo. 



    Em razão excepcionalidade da natureza do incidente de contracautela cabe ao requerente a demonstração inequívoca do efetivo potencial lesivo da decisão impugnada. Não cabendo a mera alegação genérica e abstrata, sem prova inequívoca de que o ato decisório que se pretende suspender ameaça os valores protegidos pela Constituição. Nesse sentido a jurisprudência da Corte:



     



    “5. Constitui ônus indeclinável do autor, ante a natureza excepcionalíssima do incidente de contracautela, a demonstração – que jamais se presume – da efetiva potencialidade lesiva da decisão impugnada. Insuficiente, para esse efeito, a mera alegação superficial e genérica, desacompanhada de prova inequívoca de que o ato decisório que se pretende suspender provoca grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.” (SL 1.430-AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, Pleno, DJe 26.5.2021)”.



    “AGRAVO INTERNO EM SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. DIREITO FINANCEIRO. DECISÃO QUE DETERMINA O REPASSE DE VALORES REFERENTES A CRÉDITO SUPLEMENTAR PREVISTO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. INOCORRÊNCIA. ESTREITO ÂMBITO DE COGNIÇÃO DOS INCIDENTES DE CONTRACAUTELA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Constitui ônus indeclinável do autor, ante a natureza excepcionalíssima do incidente de contracautela, a demonstração – que jamais se presume – da efetiva potencialidade lesiva da decisão impugnada. Insuficiente, para esse efeito, a mera alegação superficial e genérica, desacompanhada de prova inequívoca de que o ato decisório que se pretende suspender provoca grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 2. Na espécie, consoante assentado na decisão agravada, não é possível extrair “dos documentos acostados [pelo requerente, ora agravante], que a realização do pagamento em discussão seria capaz, por si só, de reduzir o Estado-membro à insolvência ou inviabilizar o reequilíbrio das suas contas – salientando, ainda uma vez, o estreito âmbito de cognição dos incidentes de contracautela e o fato de que a lesão ao interesse público apta ensejar a concessão excepcional de suspensão há de se qualificar como ‘grave’, nos termos expressos dos artigos 4º, caput, da Lei 8.437/1992, 15, caput, da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF”. 3. O pedido suspensivo acha-se vocacionado exclusivamente à prevenção de grave lesão ao interesse público primário, não podendo ser utilizado indevidamente como sucedâneo recursal. 4. Agravo interno conhecido e não provido (SS 5.346 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.6.2023, grifei).



    Portanto, nessa seara específica a analisar somente os aspectos ínsitos à presença dos requisitos autorizadores definidos no art. 15 da Lei 12.016/09, mostra-se de rigor a rejeição da medida de contracautela pretendida, ante a ausência de demonstração de lesão à ordem administrativa e à economia pública.



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente